Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PEÇA RECURSAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POSTERIOR. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS FUTUROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, pois deserto, condenando a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as afirmações lançadas na peça recursal, no sentido de que seria ele beneficiário da gratuidade de justiça constituem pedido de deferimento do benefício, o que não foi analisado na decisão agravada. Requer a reforma da decisão para que seja afastada a deserção e, além disso, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 76045877).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo, quando não houve pedido de gratuidade de justiça na peça recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

6. No caso, não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, limitando-se a parte a afirmar que “o preparo recursal não se faz necessário, haja vista que foi concedido o benefício da justiça gratuita” (ID 74549218, pág. 1) repetindo, em seguida, que “o preparo não foi recolhido, o autor é beneficiário da justiça gratuita (...)” (ID 74549218, pág. 3). Ademais, os pedidos veiculados no item IV do recurso referem-se, apenas, ao mérito recursal, não havendo qualquer postulação quanto ao deferimento do benefício.

7. Não houve, assim, a elaboração de pleito para deferimento da gratuidade de justiça, inclusive porque nos tópicos preliminares, o recorrente não formulou pedido, pelo contrário, afirmou de modo peremptório que já lhe havia sido deferido o benefício. No entanto, ao contrário do que se afirma na peça de agravo, o pedido de gratuidade deve ser apreciado e deferido por quem de direito, não bastando a mera alegação de que se é hipossuficiente, cuja presunção de veracidade, aliás, é relativa.

8. No que concerne às despesas processuais no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabeleceu que o acesso à Justiça, genericamente falando, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, “em primeiro grau de jurisdição” (art. 54, caput), permitindo concluir que são inócuos os pedidos de gratuidade formulados nas petições iniciais de ações distribuídas aos Juizados Especiais, o que ocorre com certa frequência. No caso concreto, contudo, nem mesmo na petição inicial formulou-se pedido de gratuidade de justiça.

9. Em se tratando de um requisito de admissibilidade recursal, o conhecimento quanto à obrigatoriedade do recolhimento tempestivo e regular do preparo é inescusável, não podendo ser alegado pela parte e tampouco suplantado pela afirmação de que se é titular de gratuidade sem ao menos ter sido formulado pedido a respeito.

10. O mau uso do vernáculo pelo recorrente obstou até mesmo a aplicação do artigo 99, § 2o, do CPC, uma vez que não houve formulação de pedido, mas a alegação de que a parte já seria beneficiária da gratuidade, o que não se confirmou.

11. Lado outro, considerando que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento e que consta do Agravo Interno pedido de gratuidade, deve ser concedida à parte oportunidade de demonstrar a alegada hipossuficiência, inclusive porque nenhuma justificativa trouxe para a formulação pedido e tampouco juntou documentos que atestem sua alegada hipossuficiência (contracheque, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda etc.).

12. Destaca-se, por fim, que mesmo com a comprovação da alegada hipossuficiência, o deferimento futuro da gratuidade não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP).

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso não provido. Decisão mantida. Determinada a intimação da parte recorrente para que comprove o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça que, se deferida, abrangerá apenas os atos processuais futuros.

14. Considerando que houve necessidade, também, da elaboração de contrarrazões ao Agravo Interno pela advogada dativa nomeada para assistir a parte agravada, majoram-se os honorários adicionais fixados na decisão agravada para a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o; Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 8/5/2023.